Tribunal: TJMT
Processo: 1042069-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042069-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REJANE DE FATIMA BEDIN SILVA - CPF: 784.751.801-59 (RECORRENTE), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1042069-10.2024.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente: REJANE DE FATIMA BEDIN SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO
ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
- AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.

2.

In casu
,
não restou demonstrado que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais,
logo, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez
.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, na qual a reclamante almeja a isenção do imposto de renda em razão do diagnóstico de moléstia grave.

Da acurada analise dos autos se extrai que a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“A autora informa que é aposentada desde 26/04/2016, bem como afirma ser portadora de moléstia profissional, pois realiza tratamento médico em razão das dores de inflamação no ombro desde meados do ano de 2015, em razão disso, requer a isenção do imposto de renda desde a data de início da aposentadoria.

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88,
desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do Artigo 6º.

O artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina:

“Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei).

O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6º, inciso XIV, deve ser interpretado de
forma taxativa
.

O laudo médico anexado aos autos não atesta que a requerente sofre de qualquer das doenças elencadas no inciso XIV, eis que apesar de a parte autora afirmar que se trata de doença moléstia profissional, não consta esta informação no laudo apresentado nos autos, o qual descreve a doença da autora em
“
paciente em acompanhamento médico com ortopedista há nove anos. Tem diagnóstico de patologia degenerativa articular dos ombros
[...

demonstra lesão do manguito roteador com calcificação intratendinea com 1,5 cm e sinais inflamatórios adjacentes
[...]”.

Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças elencadas no rol do Artigo 6º, da lei 7.713/88.

Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.”

Ressalta-se que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave está prevista na Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004). (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

No caso, a reclamante é aposentada e
em 2015 iniciou
tratamento médico em razão das dores de inflamação no ombro,
o que eliminou a sua capacidade laborativa, razão pela qual
ingressou com o presente feito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ART. 6, XIV DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3
. A isenção de imposto de renda para portadores de alguma doença descrita no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é medida impositiva. Entretanto, no caso dos autos, a parte autora está acometida por enfermidade não elencada no citado dispositivo.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado e que esteja expressamente indicada na legislação (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1021124-75.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU SER O AUTOR PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DOENÇA ISQUÊMICA CORONARIANA, DIABETES MELLITUS, HIPEROLESTEROLEMIA E ESPONDILODISCARTROSE DE COLUNA LOMBOSACRAL.
INEXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL N. 7.713/88. DOENÇA CARDÍACA QUE NÃO É CLASSIFICADA COMO CARDIOPATIA GRAVE. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA. TEMA 250/STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
O CONTEÚDO NORMATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.052/2004, É EXPLÍCITO EM CONCEDER O BENEFÍCIO FISCAL EM FAVOR DOS APOSENTADOS PORTADORES DAS SEGUINTES MOLÉSTIAS GRAVES: MOLÉSTIA PROFISSIONAL, TUBERCULOSE ATIVA, ALIENAÇÃO MENTAL, ESCLEROSE MÚLTIPLA, NEOPLASIA MALIGNA, CEGUEIRA, HANSENÍASE, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, CARDIOPATIA GRAVE, DOENÇA DE PARKINSON, ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE, NEFROPATIA GRAVE, HEPATOPATIA GRAVE, ESTADOS AVANÇADOS DA DOENÇA DE PAGET (OSTEÍTE DEFORMANTE), CONTAMINAÇÃO POR RADIAÇÃO, SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA, COM BASE EM CONCLUSÃO DA MEDICINA ESPECIALIZADA, MESMO QUE A DOENÇA TENHA SIDO CONTRAÍDA DEPOIS DA APOSENTADORIA OU REFORMA. POR CONSEGUINTE, O ROL CONTIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL É TAXATIVO (NUMERUS CLAUSUS), VALE DIZER, RESTRINGE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO ÀS SITUAÇÕES NELE ENUMERADAS. (STJ, MIN. LUIZ FUX)

(TJ-SC - APL: 03010297020188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301029-70.2018.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Em que pese os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que não lhe assiste razão, uma vez que, conforme salientado em sentença, a recorrente
não é portadora de nenhuma das doenças do rol contido no dispositivo legal acima mencionado, conforme laudo anexo na inicial,
nesse compasso, evidenciado a
ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da isenção requerida
, a manutenção da sentença se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025